Tribunal: TJMT
Processo: 1042854-32.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1042854-32.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[AMANDA VASCONCELOS DARE - CPF: 044.687.071-43 (RECORRENTE), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), JOVANY PAULA PEDROSO DE CAMPOS - CPF: 046.258.151-93 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1042854-32.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1042854-32.2025.8.11.0002

Embargante:

Amanda Vasconcelos Daré

Embargado:
Jovany Paula Pedroso de Campos

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PRECLUSÃO RECURSAL. NATUREZA RESCISÓRIA DA DEMANDA. VEDAÇÃO NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que indeferiu a petição inicial de ação declaratória de nulidade de citação e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de apreciar pedido de adiamento do julgamento fundado em alegada nulidade de intimação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à inexistência de recurso imediato no microssistema dos Juizados Especiais para impugnação de decisão interlocutória; e (iii) determinar se a demanda originária possui natureza meramente declaratória ou natureza rescisória vedada pela Lei dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.

4.

O requerimento incidental de adiamento do julgamento por alegada nulidade de intimação não integra o objeto do recurso inominado e sua ausência de apreciação específica não compromete a validade do acórdão.

5.

No presente caso a ausência de apresentação de contrarrazões pela parte recorrida não impede o regular julgamento do recurso, uma vez que não houve formalização da tríade processual.

6.

A preclusão reconhecida no acórdão decorre da ausência de interposição de recurso inominado contra sentença que reapreciou a alegação de nulidade de citação deduzida pela embargante nos embargos à execução por ela opostos.

7.

A demanda possui natureza rescisória, pois busca desconstituir decisão judicial proferida no âmbito dos Juizados Especiais, providência vedada pela Lei no 9.099/1995.

8.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão a ser sanada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial. 2. A ausência de apreciação de questão incidental estranha ao objeto recursal não caracteriza omissão invalidante do acórdão. 3. A preclusão opera-se quando a parte deixa de interpor o recurso cabível contra decisão judicial que reaprecia matéria anteriormente suscitada. 4. A ação destinada a desconstituir decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais possui natureza rescisória e encontra vedação no artigo 59 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 330, inciso III, 485, inciso VI, e 1.022. Lei no 9.099/1995, artigo 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT 10261866520208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado e TJ-MT 10230523020208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1042854-32.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1042854-32.2025.8.11.0002

Embargante:

Amanda Vasconcelos Daré

Embargado:
Jovany Paula Pedroso de Campos

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Amanda Vasconcelos Daré.

Ação:
declaratória de nulidade de citação.

Origem:
2°

Juizado Especial Várzea Grande/MT.

Sentença
(Id
.
345475853)
:
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 330, inciso III e 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

Acórdão
(Id. 359563877): conheceu do recurso interposto por
Amanda Vasconcelos Daré e
negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 361531854):

a embargante alega que existem omissões no acórdão.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1042854-32.2025.8.11.0002

Embargos de Declaração n.°
1042854-32.2025.8.11.0002

Embargante:

Amanda Vasconcelos Daré

Embargado:
Jovany Paula Pedroso de Campos

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Amanda Vasconcelos Daré em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do Recurso Inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial da presente Ação Declaratória de Nulidade de Citação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 330, inciso III, e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

A embargante aponta a existência de omissões no julgado: (i) ausência de apreciação de petição previamente protocolada

na qual teria sido suscitada a nulidade da intimação da parte recorrida e requerido o adiamento do julgamento; (ii) omissão quanto à inexistência de recurso cabível no microssistema dos Juizados Especiais para impugnação imediata de decisões interlocutórias, o que tornaria indevida a aplicação da preclusão; (iii) omissão quanto à natureza jurídica da demanda, que seria ação declaratória de nulidade de ato jurídico-processual por vício de citação, e não ação rescisória;.

A insurgência apresentada pela embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo da embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação com o resultado do acórdão que contraria seus interesses.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao requerimento de adiamento do julgamento em razão da nulidade da intimação da parte recorrida. Contudo, tal questão não integra o objeto do recurso inominado, cujo conteúdo se limitava à pretensão de reforma da sentença que indeferiu a petição inicial.

O acórdão embargado julgou o mérito recursal com base nos elementos constantes dos autos, e a apreciação de eventual petição incidental protocolada antes do julgamento não constitui, por si só, condição de validade do acórdão, especialmente quando a matéria nela veiculada não guarda relação direta com o objeto do recurso. Ademais, no presente caso, a ausência de contrarrazões ou de intimação da parte recorrida para apresentá-las não invalida o julgamento, dado que a tríade processual não foi formalizada, e o julgamento do recurso independe da manifestação do recorrido. Não há, portanto, omissão a ser sanada neste ponto.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DECISÃO SURPRESA - OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO NA ORIGEM – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES – PRECEDENTES DO STJ - EMBARGOS REJEITADOS. Conforme entendimento pacificado do STJ, afigura-se dispensável a intimação do agravado para contrarrazões em agravo de instrumento quando não angularizada a relação processual na origem, como no caso, assim, não há que se falar em nulidade processual, violação os princípios do contraditório e da ampla defesa e muito menos decisão surpresa. (TJ-MT 10230523020208110000 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2022)”.

“PETIÇÃO RECEBIDA COMO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PELA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O OFERECIMENTO DE CONTRAMINUTA – INEXISTÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL NA ORIGEM – CONTRADITÓRIO DIFERIDO – MANUTENÇÃO DO DECISUM – EMBARGOS REJEITADOS. Inexiste violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa quando a ausência de intimação para o oferecimento de contraminuta for motivada pela não angularização da relação jurídico-processual originária. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. (TJ-MT 10261866520208110000 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)”.

Em relação à suposta omissão consistente na alegada inexistência de recurso cabível no microssistema dos Juizados Especiais para impugnação da decisão que rejeitou a nulidade da citação, a tese não merece acolhimento.

Da análise da cronologia processual, verifica-se que a embargante não se limitou a apresentar a exceção de pré-executividade. Após a decisão interlocutória que a rejeitou, a embargante opôs embargos à execução, recolocando a matéria em discussão e obtendo, desta vez, sentença do juízo de primeiro grau apreciando novamente a arguição de nulidade da citação.

A embargante, todavia, não interpôs recurso inominado contra essa sentença, deixando transcorrer o prazo recursal sem qualquer manifestação. É nesse ponto que a preclusão se opera de forma plena e juridicamente legítima, pois não se trata de exigir da parte a utilização de recurso inexistente, mas sim de constatar que ela dispunha de instrumento processual hábil, adequado e expressamente previsto em lei, optando por não utilizá-lo.

No que tange à natureza jurídica da demanda, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, consignando que a pretensão deduzida ostenta natureza rescisória, porquanto busca desconstituir os efeitos de decisão proferida no âmbito dos Juizados Especiais, o que atrai a vedação do artigo 59 da Lei no 9.099/95.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 1.026, § 2° do Código de Processo Civil aplico multa à parte embargante, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026